Tribunal: STF
Processo: RE 1522319
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-23
Data de publicação: 2024-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO COMBATENTE DO CORPO DE BOMBEIROS. CANDIDATOS ELIMINADOS. CLÁUSULA DE BARREIRA. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL (LEI N. 7.858/2016), DAS CLÁUSULAS DO EDITAL DO CONCURSO E DAS PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 279, 280 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Alagoas:



    “APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO PARA SOLDADO COMBATENTE DO CORPO DIA BOMBEIROS DO ESTADO DE ALAGOAS. EDITAL N. 1/2017. CLAUSULA DE BARREIRA EXPRESSAMENTE PREVISTA ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TESE N. 376/STF. SELEÇÃO DE CANDIDATOS MELHOR CLASSIFICADOS COM O OBJETIVO DE CONFERIR EFETIVIDADE E MELHOR EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PELOS CARGOS PRETENDIDOS. DESISTÊNCIAS QUE, NA HIPÓTESE, NÃO ENSEJAM A RECLASSIFICAÇÃO DE CANDIDATOS ELIMINADOS. NOS TERMOS DO EDITAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO” (fl. 1, e-doc. 13).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o caput e o inc. II do art. 37 da Constituição da República.



    Esclarece ter ajuizado “ação civil pública em face do Estado de Alagoas, buscando a convocação de 11 (onze) candidatos aprovados em todas as fases do concurso público para provimento de vagas para o quadro do Corpo de Bombeiros, que deveriam ter o direito subjetivo de ser nomeados em razão da desistência de candidatos melhores classificados senão fosse a previsão no edital de inexistência de cadastro de reserva” (fl. 2, e-doc. 17).



    Assevera que “a questão aqui discutida trata da legitimidade constitucional de regra que elimina todos os candidatos que foram aprovados nas fases do concurso público somente pelo fato de que não foram classificados dentro do número de vagas, impedindo, assim, a convocação de candidatos que passariam a ter o direito subjetivo de nomeação diante da desistência de candidatos melhor classificados. No caso em tela, o edital da concurso para o cargo de Soldado Combatente do Estado de Alagas previu no item 1.5 a inexistência de cadastro de reserva” (fl. 8, e-doc. 17).



    Afirma que ”não merece prevalecer o acórdão, em razão da flagrante ofensa aos artigos 37, caput e inciso II, da Constituição Federal, no que diz respeito aos princípios da isonomia, moralidade e eficiência e de garantia de acesso legal aos cargos públicos” (fl. 9, e-doc. 17).



    Anota que, “considerando que o caso em tela não se trata de cláusula de barreira, tendo em vista que todos os candidatos foram eliminados mesmo tendo sido aprovados em todas as fases do certame, o Tema 376 do STF, mencionado no acórdão, não tem aplicação no caso em análise, consequentemente o STF ainda não apreciou a questão ora discutida, que, repita-se, consiste na inconstitucionalidade de previsão em edital de inexistência de cadastro de reserva” (fls. 9-10, e-doc. 17). 



    Sustenta que “a regra de inexistência de cadastro de reserva impede que a Administração preencha todos os cargos em caso de desistência de candidato melhor classificado, ficando com isso a população desatendida até a Administração realizar outro concurso público, gerando novos custos, mesma ela demonstrando desde a abertura do certame a necessidade e disponibilidade financeira” (fl. 10, e-doc. 17).



    Pede seja “provido [o presente recurso] para reconhecer que o acórdão recorrido ofendeu os artigos 37, caput e inciso II, da Constituição Federal, no que diz respeito aos princípios da isonomia, moralidade e eficiência e de garantia de acesso legal aos cargos públicos, com a consequente reforma do acórdão a fim de convocar os candidatos que passaram a ter o direito subjetivo em razão de desistência ocorrida dentro do prazo de validade do concurso” (fl. 14, e-doc. 17).



    3. Em juízo de admissibilidade recursal, o Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas destacou:



    “Ao caso não se aplica a tese firmada no Tema 376 do Supremo Tribunal Federal, que analisa cláusula de barreira para prosseguimento nas fases de um concurso público, pois o Recurso não versa especificamente sobre tal questão, mas, na realidade, discute a possibilidade de inexistência de cadastro de reserva, ou seja, a imediata eliminação de todos os candidatos aprovados fora do número de vagas” (fl. 4, e-doc. 22).



    4. Determinada vista à Procuradoria-Geral da República a Subprocuradora-Geral, Dra. Cláudia Sampaio Marques, manifestou-se pelo provimento do recurso de acordo com os fundamentos expostos na ementa:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA SOLDADO COMBATENTE DO CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DE ALAGOAS. EDITAL Nº 1-CBMAL/2017. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE CADASTRO DE RESERVA. DESISTÊNCIA DE 11 (ONZE) CANDIDATOS DURANTE O CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL OBJETIVANDO A CONVOCAÇÃO DE NOVOS 11 (ONZE) CANDIDATOS APROVADOS E NÃO CLASSIFICADOS PARA PREENCHIMENTO DAS VAGAS OCIOSAS. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE EM PRIMEIRO GRAU. APELAÇÃO DO ESTADO PROVIDA PELO TJ/AL COM BASE NO TEMA 376 DO STF. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO. RE MINISTERIAL ALEGANDO A VIOLAÇÃO AO ART. 37, CAPUT E INCISO II, DA CF. NEGATIVA DE VIGÊNCIA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA ISONOMIA, MORALIDADE, EFICIÊNCIA E DE GARANTIA DE ACESSO LEGAL AOS CARGOS PÚBLICOS. PROCEDÊNCIA DAS ALEGAÇÕES. PARECER PELO CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RE” (fl. 1, e-doc. 31).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    6. O Tribunal de origem decidiu a controvérsia com base nos seguintes fundamentos:



    “Note-se que a cláusula de barreira é, em sua essência, uma limitação à passagem de candidatos para fases seguintes dos concursos a que submetidos, motivada tanto pela logística administrativa na gestão do certame, envolvendo correção de provas ou avaliação de títulos, como também, e principalmente, pela seleção daqueles candidatos que tenham obtido as melhores botas nas fases anteriores e, portanto, encontrem-se melhor classificados.



    No caso dos autos, o edital do concurso em discussão previu claramente a inexistência de cadastro de reserva, impondo em seu item 11.5, abaixo transcrito:



    ‘11.5 Da homologação do certame, somente constarão os candidatos classificados dentro do número de vagas previstas no edital, sendo os demais candidatos considerados eliminados e sem classificação alguma no certame, inexistindo, portanto, cadastro reserva.’



    Não há dúvidas quanto à opção da Administração em instituir, neste concurso, a chamada cláusula de barreira, pouco importando se ela foi estabelecida durante as etapas regulares do certame ou apenas no final, ou mesmo se foi utilizada mais de uma cláusula limitante no concurso. Não há empecilho legal constitucional à citada regra, pois ainda estaria configurada a sua legítima essência: selecionar os candidatos melhor classificados, de acordo com os critérios objetivamente constantes em edital, com vistas a garantir e conferir efetividade e melhor eficiência dos serviços a serem prestados pelos cargos pretendidos. (...)



    A propósito, cabe pontuar que o art. 80, § 2º da Lei Geral dos Concursos Públicos do Estado de Alagoas (Lei Ordinária nº 7.858/2016) igualmente não socorre o direito perseguido, justamente porque o aludido dispositivo trata dos candidatos que foram aprovados no certame, enquanto que, na situação sob exame, como já dito, os candidatos foram eliminados pela dicção da cláusula 11.5 do edital. Tanto assim o é que, ao se referir aos candidatos remanescentes, o § 2º do art. 80, expressamente faz alusão à ordem de classificação, não sendo possível estendê-la àqueles eliminados” (fls. 5-8, e-doc. 13).



    Na espécie vertente, para se rever a conclusão do Tribunal de origem, no sentido de que “os candidatos foram eliminados pela dicção da cláusula 11.5 do edital” (fl. 8, e-doc. 13), seria necessário o reexame de cláusulas de edital, dos fatos e provas dos autos e da legislação local analisada (Lei n. 7.858/2016), a atrair a incidência das Súmulas ns. 279, 280 e 454 deste Supremo Tribunal, o que impossibilita o regular processamento do recurso. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CLÁUSULA DE BARREIRA. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DE EDITAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTOS VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, bem como o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital, procedimentos vedados pelas Súmulas 279 e 454/STF. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.406.871-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 25.7.2023).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ATO ADMINISTRATIVO. CONTAGEM DA CLÁUSULA DE BARREIRA. COMPREENSÃO DIVERSA. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTOS VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional, a reelaboração da moldura fática, bem como o reexame da interpretação conferida a cláusulas do edital, a tornar oblíqua e reflexa suposta ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.404.007-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 19.4.2023).



    “Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário. Concurso público. Polícia civil do Estado do Piauí. Aprovação fora do cadastro de reserva. Cláusula de barreira. Desistência de candidatos aprovados. Direito à participação do curso de formação. Súmulas 279 e 454/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que concedeu a segurança. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório e as cláusulas do edital do concurso, o que é inviável neste momento processual. Incidência das Súmulas 279 e 454/STF. IV. Dispositivo 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 6. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.506.748-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 20.9.2024).



    E as seguintes decisões monocráticas: RE n. 1.495.961, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 3.6.2024; ARE n. 1.456.850, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 14.5.2024; ARE n. 1.456.853, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 20.10.2023; e ARE n. 1.504.013, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 18.7.2024.



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente. 



     



    7. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora